Tribunal: TJES
Processo: 5009721-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009721-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM ACESSÓRIO (KIT GÁS). ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos do BANCO VOTORANTIM S/A em ação de busca e apreensão. O apelante requer a restituição de um Kit Gás, alegando que o banco não se manifestou sobre o pedido, o que configuraria aceitação tácita. Sustenta também que a prova da existência do Kit Gás no veículo era de responsabilidade do banco e que não foi permitida a produção de perícia para comprovar a presença do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrido deveria ter se manifestado sobre o pedido de restituição do Kit Gás, configurando aceitação tácita; (ii) determinar se o recorrente se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do Kit Gás no veículo objeto da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento entre as partes não menciona a instalação do Kit Gás no veículo.

A vistoria realizada durante a apreensão do bem também não constatou a existência do Kit Gás.

O recorrente não produziu prova suficiente da existência do Kit Gás, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, que estabelece que o ônus da prova de fato modificativo cabe ao apelante.

A jurisprudência do STJ (REsp n. 1.667.227/RS) afirma que as pertenças, como o Kit Gás, não seguem automaticamente o bem principal sem prova de sua existência e vínculo com o objeto da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a existência de um bem acessório (Kit Gás) em veículo objeto de busca e apreensão cabe ao requerente da restituição.

A ausência de manifestação sobre pedido de restituição de bem acessório não configura aceitação tácita se não houver prova de sua existência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.667.227/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/6/2018.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009721-49.2021.8.08.0035

APELANTE:
ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos feitos na ação manejada pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Alega o recorrente (id. nº 8902651) que o banco recorrido não se manifestou sobre o pedido de restituição do Kit Gás, mesmo após várias oportunidades, daí porque resta caracterizada a aceitação tácita do pedido de restituição.

Sustenta, ainda, que o dever de produzir a prova acerca da existência do Kit Gás era do banco, que se manteve inerte.

Afirma, também, que o juízo de primeira instância sentenciou o feito sem permitir a produção da prova solicitada, especialmente a perícia, a qual confirmaria a presença do Kit Gás no veículo.

Muito bem. Na hipótese, a controvérsia está limitada à presença ou não do Kit Gás no veículo apreendido no bojo da busca e apreensão manejada pelo banco recorrido.

Examinando os autos, constato que o contrato de financiamento firmado entre as partes não indica a instalação do referido Kit Gás no veículo apreendido (id. nº 8902064), tampouco a vistoria realizada pelos oficiais de justiça quando da apreensão do bem indica a sua existência, como se vê da certidão id. nº 8902644.

Dessa forma, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, vejo que ele não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato modificativo do direito do banco autor, ora apelado, conforme disciplina o art. 373, II, do CPC.

Saliento que, seguindo a linha da jurisprudência do Colendo STJ (REsp n. 1.667.227/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018), não ignoro que as pertenças, como bens acessórios que são, não são partes integrantes do bem principal, daí porque não devem seguir a mesma sorte deste, salvo manifestação expressa em contrário.

Contudo, a sua existência, para fins de justificar uma possível restituição a quem de direito, demanda a presença de prova efetiva de que se encontrava instalado no veículo objeto da apreensão, o que não restou demonstrado nestes autos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões